Tribunal: TJSP
Processo: 1032811-58.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Honorários advocatícios – Pedido de serviços de enfermagem – Falecimento do autor – Perda superveniente do objeto – Extinção do processo sem resolução do mérito e sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais – Princípio da causalidade e inteligência do art. 85, §10, do CPC – Fixação de honorários por equidade – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032811-58.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO (FALECIDO), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032811-58.2016.8.26.0576 -Voto no 11193
2
VOTO No 11193
APELAÇÃO No 1032811-58.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Adilson Araki Ribeiro
APELAÇÃO Honorários advocatícios Pedido de serviços
de enfermagem Falecimento do autor Perda superveniente
do objeto Extinção do processo sem resolução do mérito e
sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais

Princípio da causalidade e inteligência do art. 85, §10, do CPC
Fixação de honorários por equidade
SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de apelação interposta pelos patronos de JOSÉ DE
OLIVEIRA SOBRINHO contra a sentença de fl. 207, que extinguiu o feito sem resolução
do mérito, ante o falecimento do autor, que pleiteava serviços de enfermagem pelo período
de 12 horas diárias em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A sentença deixou de determinar “custas ou sucumbência em
se tratando de causa superveniente da qual ninguém deu causa”.
Em suas razões (fls. 211/215), os patronos do falecido autor
sustentam que a apelada deu causa sim à ação, de modo que deve ser condenada em
honorários advocatícios sucumbenciais conforme os percentuais legais.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 220).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
Segundo o art. 85, §10, do CPC, “nos casos de perda do
objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
Nesse sentido, observa-se que a ação se mostrou necessária
para possibilitar a obtenção do serviço de enfermagem por 12 horas diárias, destacando-se
que a prova pericial de fls. 144/148, produzida nestes autos sob o crivo do contraditório,
concluiu que o paciente necessita de cuidados durante 24 horas pelas sequelas
apresentadas.
Assim, resta claro que os patronos da parte autora fazem jus à
verba honorária sucumbencial.
Confira-se, a respeito, o seguinte julgado desta c. Câmara:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Prestação de Serviço
Público
Fornecimento de procedimento cirúrgico

Falecimento da autora Extinção do processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485 incisos VI do CPC, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032811-58.2016.8.26.0576 -Voto no 11193
3
condenação da requerida ao pagamento de honorários
advocatícios

Insurgência
da
Municipalidade

Inadmissibilidade Aplicação do princípio da causalidade -
Remessa necessária rejeitada. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1012141-91.2019.8.26.0576; Relator (a):
Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro:
17/03/2020).
Tais honorários, entretanto, não devem ser fixados com base
nos percentuais legais sobre o valor da causa, haja vista se tratar de causa recorrente, de
baixa complexidade e de finalidade precípua não econômica, mostrando-se adequado, para
remunerar condignamente os patronos do falecido autor, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, para fixar honorários advocatícios em favor dos patronos do falecido autor, por
equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.